Tribunal: STF
Processo: RE 82762
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
O obstáculo do art. 308, IV do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é intransponível, se não se demonstram as exceções previstas no caput do artigo, isto é, violação a dispositivo constitucional ou dissídio manifesto com a jurisprudência deste colendo Supremo Tribunal Federal.